Tribunal: STF
Processo: Rcl 67720
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JULIANO ANDRÉ PAVAN e SIRLENE APARECIDA CEZÁRIO DIAS em face de acórdão proferido pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que supostamente teria inobservado o Tema 823 da sistemática de repercussão geral desta Corte (Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independente da autorização dos sindicalizados).



    2. Nos termos do art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil e do art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a reclamação deverá ser instruída com prova documental.



    3. Os autos não vieram instruídos com cópia da decisão reclamada, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF (No mesmo sentido: Rcl 48295 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente